Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM O ACUSADO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o acusado não foi reconhecido formalmente pela testemunha em juízo, se não há filmagens ou fotografias mostrando o réu em situação de traficância e, por fim, que não foi encontrada qualquer droga na sua posse direta, e as testemunhas de Defesa afirmaram que estavam com ele no dia dos fatos, refutando ser ele traficante, na dúvida, julga-se em favor do réu

2. Se a posse da droga não foi suficientemente comprovada, porque ue as porções das substâncias entorpecentes foram encontrada em área pública, no mato, próximo a um poste, na Quadra 506, do Recanto das Emas, local onde sabidamente há circulação de usuários de drogas e traficantes, dificultando o esclarecimento da vinculação das drogas com o acusado, a absolvição é o que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.